Tribunal: STF
Processo: RHC 235704
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Remição. Alegada realização de curso profissionalizante à distância. Inviabilidade. Ausência dos requisitos. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Decisão lastreada em entendimento da Corte. Agravo não provido.



    1. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Agravo ao qual se nega provimento.